Tribunal: TJDFT
Processo: 0010148-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010148-74.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DAJUDA DA SILVA AMORIM DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora possui advogado constituído nos autos. Assim, conforme mencionado na decisão de ID 16377133, os documentos necessários para o recebimento do crédito via transferência bancária devem ser encaminhados diretamente à agência bancária, por e-mail enviado ao endereço gexpcelog0284@brb.com.br. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto